Tribunal: TJMT
Processo: 1032390-86.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032390-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAONI DA SILVA PIAGEM - CPF: 038.635.091-45 (ADVOGADO), WIRES GUIMARAES ABREU - CPF: 790.426.941-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, que, nos autos da
Ação Declaratória de Alongamento de Crédito Rural com Tutela Provisória de Urgência
, indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspender ações de cobrança e atos expropriatórios relativos a contratos firmados com a Cooperativa Agravada. O Agravante sustenta que preenche os requisitos legais para o alongamento das dívidas rurais, conforme o Manual de Crédito Rural e a Súmula nº 298 do STJ.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o Agravante preenche os requisitos para concessão da tutela de urgência, com base na demonstração da dificuldade financeira decorrente de eventos climáticos adversos e no direito ao alongamento da dívida originada de crédito rural, nos termos da legislação aplicável.

III. Razões de Decidir

3.

O direito ao alongamento da dívida rural não é faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, desde que demonstrada a necessidade, conforme dispõe a Súmula nº 298 do STJ.

4.

O Agravante apresentou laudos técnicos que atestam a quebra de produtividade e a incapacidade financeira para cumprir as obrigações contratuais, preenchendo o requisito do fumus boni iuris.

5.

O perigo de dano irreparável está configurado, pois a manutenção da exigibilidade da dívida pode comprometer a continuidade da atividade rural do Agravante, justificando a suspensão dos efeitos da mora.

6.

A jurisprudência dos Tribunais confirma a possibilidade de concessão da tutela antecipada para impedir restrições ao crédito e atos expropriatórios, resguardando a atividade produtiva do devedor rural.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O alongamento da dívida originada de crédito rural é direito do devedor, nos termos da Súmula nº 298 do STJ, desde que comprovada a necessidade.

2.

A tutela de urgência deve ser concedida quando demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, especialmente em casos que envolvem a continuidade da atividade produtiva rural.

3.

A exigibilidade das dívidas e os efeitos da mora podem ser suspensos provisoriamente para garantir o direito do devedor rural ao alongamento do crédito, evitando prejuízos irreversíveis.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CF/1988, art. 187; Lei nº 9.138/1995; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 298; TJMT, AI nº 1002627-40.2024.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 21.05.2024; TJMS, AI nº 1409175-57.2022.8.12.0000, Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j. 25.10.2022; TJMG, RAI nº 02770309020238130000, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 26.04.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Wires Guimarães Abreu, contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, que, nos autos da
Ação Declaratória de Alongamento de Crédito Rural com Tutela Provisória de Urgência
n.
1000764-06.2024.8.11.0079, indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido.

O Agravante sustenta que os contratos firmados com a Cooperativa Agravada tem natureza de crédito rural, sendo regidos pelas normas do Manual de Crédito Rural (MCR), que asseguram o direito ao alongamento das dívidas em casos de dificuldade temporária, como a quebra de safra.

Argumenta que, além do Enunciado da Súmula n. 298 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece que o alongamento de dívidas rurais não é faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais, o art. 187 da Constituição da República reforça o dirigismo contratual no crédito rural, priorizando a preservação da atividade agrícola.

Alega que por força da necessidade de alongamento das dívidas, os efeitos da mora contratual devem ser afastados, pelo menos, até o julgamento do mérito da causa.

Diante do exposto, pugnou, em sede de tutela de urgência, para que fossem suspensas quaisquer ações de cobrança e atos expropriatórios fundados nos contratos objetos do pedido de prorrogação, bem como, a retirada de seu nome registros nos cadastros de inadimplentes, com base no princípio da preservação da atividade econômica do produtor rural, o que foi indeferido pelo Juiz de Primeira Instância.

Inconformado, o autor da ação agrava e alega, em suas razões recursais, que os requisitos autorizadores para concessão da tutela antecipada,
inaudita altera pars,
estão preenchidos no caso, além de haver evidência de dano iminente as suas atividades rurais.

O Agravante é beneficiário da gratuidade da justiça e, portanto, não recolheu o devido preparo recursal, conforme certificado no id. 252329173.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido nos termos da decisão de id. 253258155.

As informações foram prestadas pelo Juízo de Origem no id. 256064659.

Devidamente intimada para responder ao recurso, a Cooperativa de Crédito manteve-se silente, conforme certidão de decurso de prazo de id. 261062662.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Agravante se insurge contra a decisão prolatada pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, que, nos autos da
Ação Declaratória de Alongamento de Crédito Rural com Tutela Provisória de Urgência
n.
1000764-06.2024.8.11.0079, indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido,
nos seguintes termos:

“[...]

No caso em apreço, a controvérsia cinge-se na verificação de existência de elementos/provas nos autos de quebra de produtividade justificadora da concessão de liminar para suspender a exigibilidade do crédito e dos efeitos da mora e assim evitar/suspender a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Quanto ao pedido de tutela provisória de urgência, dispõe o art. 300 do CPC que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Segundo a doutrina, o mencionado dispositivo engloba tutela provisória de natureza cautelar ou satisfativa. E, em ambos os casos, pressupõe-se genericamente a demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e a demonstração do perigo de dano ou risco à utilidade do resultado final do processo (periculum in mora). Ademais, sabe-se que no plano vertical, a cognição pode ser exauriente, sumária e superficial. A primeira, com base em juízo de certeza, é a decisão de mérito com aptidão para coisa julgada. A segunda, de cognição sumária, é formada a partir de um juízo de probabilidade. Enquanto a terceira, a cognição superficial ou rarefeita, é formada por um mero juízo de possibilidade.

Pois bem. Não obstante o pleito inaugural esteja amparado em verbete sumular editado pelo STJ no sentido de que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei” (STJ, Súmula nº 298), tenho que alongamento da dívida não é direito potestativo do produtor rural e sim um direito subjetivo que precisa atender minimamente aos requisitos legais prescritos pela legislação de regência (Lei nº 9.138/95) e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil.

No caso dos autos, as cédulas de crédito bancário objetos do empréstimo encontram-se disciplinadas em legislação própria, qual seja, a Lei n. 10.931/2004, não encontrando fundamento ou justificativa para a incidência na Lei nº. 9.138/1995 que disciplina o crédito rural.

[...]

Ademais, os pareceres técnicos colacionados aos IDs 160260464 e 160260465 (laudo de capacidade financeira e declaração de perda), por si sós, não são suficientes para corroborar a viabilidade da tutela provisória de urgência pleiteada, já que se trata de um documento unilateral nitidamente desprovido da colaboração da parte contrária. Por tais motivos, não se pode averiguar com certeza que houve prejuízos no desenvolvimento da produção ou mesmo dificuldade na comercialização dos produtos em decorrência dos eventos narrados pelo autor em sua exordial. Portanto, a solução mais consentânea com os postulados da segurança jurídica é que a celeuma seja devidamente analisada após a fase de instrução do processo, quando estará maduro o suficiente para uma melhor verticalização cognitiva. Com efeito, tenho que não demonstrada a probabilidade do direito invocado, restando prejudicada a análise do perigo da demora e da reversibilidade dos efeitos da decisão, já que os requisitos são cumulativos e na ausência de um deles não cabe deferimento pelo preenchimento dos demais. Ademais, deferir-se a tutela antecipada neste estágio processual seria premiar a parte devedora com eventual procedência imediata e prematura do reconhecimento do direito à prorrogação da dívida, sem viabilizar o efetivo contraditório e a ampla defesa da instituição financeira sobre a questão debatida nesses autos. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória de urgência. [...].” (Id. 252286172 dos autos de origem).

Pois bem.

Denota-se dos autos de origem que o Agravante, pequeno produtor rural, ajuizou a mencionada
Ação Declaratória de Alongamento de Crédito Rural com Tutela Provisória de Urgência
contra a Cooperativa Agravada, alegando dificuldades financeiras decorrentes de eventos climáticos adversos (chuvas excessivas e seca), que impactaram severamente a sua atividade de pecuária de corte.

Expôs que possui diversos contratos de crédito rural firmados com a Recorrida e apresentou laudos técnicos comprovando quebra de atividade e incapacidade de pagamento.

Nos termos da fundamentação da decisão recorrida, o Juízo Singular entendeu não haver elementos suficientes nos autos capazes de demonstrar de plano os requisitos, afirmando que os laudos técnicos apresentados foram unilateralmente produzidos pelo Agravante e, portanto, não são capazes de demonstrar de forma indene de dúvidas as circunstâncias alegadas.

Acontece que o Agravante apresentou 3 (três) laudos técnicos e cada um deles expôs o seguinte:

1.
Laudo de Capacidade Financeira
, subscrito pelo Engenheiro Agrônomo João Carlos da Silva, que atesta a incapacidade financeira do Recorrente para cumprir as obrigações contratuais devido à drástica redução da sua receita, decorrente de eventos climáticos adversos. Foram realizadas projeções de fluxo de caixa, demonstrando a necessidade de carência e reorganização das dívidas para a recuperação financeira.

2.
Laudo de Quebra de Atividade
, subscrito pela Engenheira Agrônoma Mariana Ribeiro de Souza, que detalha os prejuízos sofridos na produção de pecuária de corte em virtude de excesso de chuvas e períodos de seca prolongada no estado de Mato Grosso. Aponta a perda de produtividade em 2023 e a redução drástica na capacidade de geração de renda da propriedade rural.

3.
Laudo Técnico de Ocorrência Prejudicial à Exploração Rural
, subscrito pelo Zootecnista Carlos Henrique Alves, documento que apresenta dados técnicos sobre os impactos climáticos na pastagem e na engorda de bovinos, confirmando prejuízos diretos na produção animal. Propõe medidas para reequilíbrio financeiro, incluindo o alongamento de dívidas e a concessão de carência.

Vê-se que os documentos, apesar de produzidos de forma unilateral, como mencionado pelo Juízo Singular, corroboram com a alegação do Agravante de que sua atividade pecuária foi prejudicada pelas alterações climáticas ocorridas na região.

Sabe-se que o Verbete Sumular n. 298 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe:
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.

A aplicação do mencionado enunciado não se deve à interpretação da existência de um direito potestativo do Produtor Rural, como mencionado na decisão agravada, mas sim de uma garantia concedida para aqueles que pretendem dar continuidade à atividade afetada de forma inesperada.

Desta feita, conclui-se que o Agravante demonstrou a presença dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência postulada nos autos de origem, o que, segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte Estadual, é suficiente para seu deferimento. Confira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDAS C/C REVISIONAL DE CONTRATOS – ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para o deferimento da tutela de urgência antecipatória é necessário o preenchimento dos dois requisitos dispostos no artigo 300 da codificação processual civil, sendo eles: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. Súmula 298 do STJ. (TJMT. Agravo de Instrumento: 1002627-40.2024.8.11.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Joao Ferreira Filho. Julgamento: 21/05/2024. Publicação: 27/05/2024).

Importante consignar que os demais tribunais estaduais adotam esse mesmo entendimento. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA/MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS EM VIRTUDE DE QUEBRAS DE RECEITA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA IMPEDIR RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – CONTRATOS DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – ALONGAMENTO DE DÍVIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO DOS DEVEDORES – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – RECURSO PROVIDO. 1. A antecipação da tutela depende do cumprimento dos requisitos previstos no caput do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Nos termos da súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei, quando preenchidos os requisitos. 3. O devedor não deve sofrer o constrangimento de ter seu nome inscrito em cadastros restritivos de crédito, enquanto em discussão os contratos rurais. (TJMS. Agravo de Instrumento: 1409175-57.2022.8.12.0000. Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível. Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho. Julgamento: 25/10/2022. Publicação: 26/10/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. DEMONSTRAÇÃO. SUSPENSÃO DO ANDAMENTO DA EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DO NOME EM CADASTROS RESTRITIVOS. DEFERIMENTO DO PEDIDO. O deferimento da tutela de urgência depende da comprovação da plausibilidade do direito alegado, da existência de perigo de dano ou de inefetividade do processo e que a medida seja reversível. Presentes tais requisitos, impõe-se o deferimento da tutela provisória. Nos termos da sumula 298 do STJ, o direito à prorrogação ou alongamento da dívida originada de crédito rural constitui direito e não faculdade da instituição financeira, desde que preenchidos os requisitos legais. Comprovado nos autos que há pedido de prolongação da dívida, deve ser tal questão analisada e sobrestada a execução até ulterior decisão, bem como excluído o nome da parte nos órgãos restritivos de crédito. (TJMG. RAI: 02770309020238130000. Órgão Julgador: 17ª Câmara Cível. Relator: Des. Amauri Pinto Ferreira. Julgamento: 26/04/2023. Publicação: 27/04/2023).

Desta feita, a reforma da decisão agravada é medida que melhor se adequa ao caso.

Forte nessas razões, ratifico o efeito ativo concedido e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por Wires Guimarães Abreu.

Por conseguinte, determino o afastamento provisório da mora dos contratos objetos do pedido de prorrogação; a suspensão da exigibilidade das dívidas deles decorrentes; que a Cooperativa Agravada se abstenha de praticar atos de cobrança e expropriação referentes a tais contratos, bem como de inscrever o nome do Agravante em quaisquer cadastros de inadimplentes e no sistema SCR/SISBACEN do Banco Central, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025